Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705212-74.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ADILSON BARBOZA EMBARGADO: JOSE MARIO PEREIRA, AURINETE BRAZ DE ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O A parte apelante, advogado, atuando em causa própria, juntou procuração (ID no 72329865) em 29 de maio. Logo em seguida, peticionou novamente requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento e a intimação da parte contrária para se manifestar, em razão dos pedidos dos embargos de declaração terem possíveis efeitos infringentes. Como forma de dar maior segurança à parte requerida e de não vislumbrar qualquer prejuízo as partes, determino a retirada do processo da 18a Sessão Ordinária Virtual e a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador